Tribunal: TJPA
Processo: 0005867-27.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005867-27.2016.8.14.0008

APELANTE: LUCAS SILVA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA PENAL. NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E MOTIVOS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA BASILAR E REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA.

Reconhecida a inidoneidade da fundamentação utilizada para desvalorar as vetoriais dos antecedentes e motivos do crime, impõe-se a neutralização das referidas circunstâncias judiciais, com a consequente redução proporcional da pena-base a patamar acima do mínimo com fulcro na Súmula 23 do TJPA, redimensionando, por conseguinte, a reprimenda definitiva, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS EXTENSIVOS AO CORRÉU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com efeitos extensivos ao corréu, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro a 5 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, LUCAS SILVA CASTRO foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 146 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 6288133).

Em razões recursais, o apelante requer a

reforma da sentença no tocante à dosimetria penal, pugnando pela aplicação da basilar no mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea das vetoriais referente aos antecedentes criminais, motivos e circunstâncias do crime (ID 6288134).

O Ministério Público de primeiro grau contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 6288135), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para reformar a dosimetria penal (ID 7144979).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência recursal cinge-se exclusivamente à reforma da dosimetria penal e fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais.

Neste particular, verifica-se que o juízo sentenciante aplicou a basilar acima do mínimo legal diante do desvalor das vetoriais referentes aos antecedentes criminais, motivos e circunstâncias do crime, sob o fundamento seguinte:

“Na primeira fase, verifico que o réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal;
possui
antecedentes criminais
; a personalidade não foi aferida nos autos;
os
motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as
circunstâncias
são reprováveis, eis que roubaram a vítima que estava com a sobrinha no colo e em frente a sua residência;
o bem roubado foi recuperado; não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 130 (centro e trinta) dias-multa, este fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato” (ID 6288133, pág. 8-9).

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n.
1.859.301/PA
,
Ministro Joel Ilan Paciornik).

Nessa linha de intelecção, não subsiste a negativação referente aos
antecedentes criminais
, porquanto o apelante LUCAS SILVA CASTRO não possui nenhum registro criminal, conforme consta na certidão judicial criminal negativa juntada aos autos (ID 6288122, pág. 3), razão pela qual
neutralizo a vetorial.

Quanto aos
motivos do crime
, o desejo de obter vantagem econômica no crime de roubo configura elemento inerente ao próprio tipo penal, de modo que não pode ser considerado para majoração da pena-base (STJ,
HC n. 556.481/PA
, relator Ministro Ribeiro Dantas), assim, tal circunstância deve ser considerada neutra.

Sob outro ângulo, constata-se a existência de elementos concretos que justificam a valoração desfavorável das
circunstâncias do crime
, pois a vítima, no momento da ação delitiva, estava com uma criança em seu colo (mídia ID 6288107), o que justifica a exasperação da basilar (
TJPE,
Apelação Criminal
n.
0010379-56.2017.8.17.0001
, relator Des. Honório Gomes do Rego Filho).

Não obstante, diante da permanência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), não subsiste o pleito para fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Destarte, estabeleço a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa. Adotados os mesmos parâmetros utilizados na sentença, reconheço a ausência de agravantes e em razão da atenuante da menoridade relativa, fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157 do Código Penal, pelo que majoro a reprimenda à fração de 1/3 (um terço),
redimensionando a pena definitiva para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo inalterado o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença condenatória.

Por derradeiro, considerando a similitude fático-processual do recorrente LUCAS SILVA CASTRO e do corréu que não apelou, estendo oficiosamente o redimensionamento da pena ao acusado ANEZIO FERREIRA DA COSTA NETO, aos ditames do art. 580 do CPP.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para reformar a dosimetria penal e redimensionar a pena definitiva do apelante, com extensão oficiosa ao corréu, mantendo os demais termos da condenação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/11/2024